Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744272-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GESSICA GONCALVES GUEDES EMBARGADO: ROSANGELA LAURENTINO ALVES, J. M. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA LAURENTINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou o decote de 30% a título de honorários contratuais do valor a ser transferido ao autor. Em suas razões, sustenta contradição interna na decisão. Afirma que a decisão reconheceu a eficácia do contrato de honorários, porém reduziu o percentual livremente pactuado de 40% para 30% sem provocação da parte interessada e sem demonstração de desproporção. Alega que o STJ não admite o Judiciário intervir no contrato de honorários livremente pactuado, salvo vício de vontade ou abusividade. Requer, assim, o saneamento da contradição apontada, reconhecendo-se válido o percentual de 40% firmado no contrato de honorários. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). A embargante alega contradição, sob fundamento de que a decisão reconheceu válida o destaque dos honorários contratuais, contudo limitou a 30%. Todavia, a decisão consignou expressamente que a fixação de honorários contratuais em 40% mostra-se abusivo, sendo necessário, portanto, a limitação de reserva de honorários contratuais a 30%, patamar considerado razoável. Embora a decisão tenha reconhecido a possibilidade de dedução dos honorários contratuais no momento do levantamento, nos termos da jurisprudência do Tribunal e da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), tal prerrogativa deve observar a moderação dos honorários, garantindo que a remuneração do advogado seja adequada, sem configurar qualquer forma de onerosidade excessiva ao contratante. Nesse contexto, o percentual de 40% estipulado no contrato deve ser reduzido para 30%, patamar considerado razoável para honorários contratuais, sob pena de caracterização de lesão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.903.416/RS. Não há, pois, contradição na decisão. ISSO POSTO, nego provimento ao recurso. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator